Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES DETENÇÃO. DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença que teria dado parcial procedência ao pedido para reintegrar as autoras na posse do imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) o imóvel foi adquirido pelo irmão dos réus, que permitiu que ali fosse a residência de sua mãe, sem formalização de doação; (ii) após o falecimento de sua genitora, o irmão dos réus permitiu que estes continuassem residindo no imóvel (comodato); (iii) após a venda do imóvel, os apelantes se recusaram a desocupar o imóvel e (iv) a sentença reconheceu a inexistência de doação, a configuração de comodato, bem como o esbulho sofrido pelas autoras.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a parte autora teria comprovado a posse do imóvel e o esbulho sofrido; (b) o e. Juízo a quo valorou adequadamente a prova subjetiva; (c) preenchidos os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião especial urbana; (d) válido o negócio jurídico de compra e venda dos direitos de posse sobre aludido imóvel; (e) os réus fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A posse exercida pela parte ré decorreu de comodato precário concedido pelo seu irmão à mãe de ambos e que lhes foi estendido até o falecimento dela.
5. O esbulho possessório configura-se pela permanência injustificada da parte apelante no imóvel, mesmo após notificada para desocupá-lo, o que caracteriza a perda da posse pelas autoras.
6. A doação verbal de bem imóvel é inválida, pois se exige instrumento público ou particular (Código Civil, arts. 108 e 541, parágrafo único). No caso concreto não há prova documental da doação nem evidências suficientes de que o réu tenha transferido definitivamente a posse do imóvel aos autores.
7. A prova testemunhal revela mera permissão de moradia aos réus, sem demonstração de doação formal dos direitos de posse, a não despontar inadequação na valoração das provas.
8. A origem da posse alicerçada em mera detenção ou tolerância constitui circunstância impeditiva à configuração da usucapião, sobretudo porque não evidenciado o ânimo de dono, imprescindível à caracterização do instituto.
9. O negócio jurídico celebrado entre o irmão dos réus e a parte autora (cessão de direitos possessórios) foi realizado em conformidade com as exigências legais, sem a constatação de qualquer vício. Trata-se, portanto, de um ato jurídico perfeito e acabado, que produz todos os efeitos legais almejados pelas partes (CC, arts. 104, I a III e 113, §1o, II e III).
10. O pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel não se sustenta, pois os réus não comprovaram as despesas supostamente realizadas para a construção/reforma do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183; CC, arts. 108, 541, parágrafo único, 1.196, 1.204, 1.208, 1.210, 1.240; CPC, arts. 373, 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1842985, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 22.04.2024; TJDFT, 0700587-55.2018.8.07.0009, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21/08/2019, Quinta Turma Cível; TJDFT, acórdão 1612495, rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 31/08/2022, Segunda Turma Cível; TJDFT, 0017567-44.2015.8.07.0003, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 03/04/2019; TJDFT, 0004037-14.2013.8.07.0012, rel. Des. Ângelo Passareli, j. 01/02/2017, Quinta Turma Cível; TJDFT, 0701234-71.2018.8.07.0002, rel. Des. Sérgio Rocha, j. 20/05/2021, Quarta Turma Cível.